Tribunal: CARF
Processo: 12448.920084/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.920084/2019-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.789 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
LUSO BRASILEIRA SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
DIREITO SUPERVENIENTE SALDO NEGATIVO IRPJ. SÚMULAS CARF
NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.920084/2019-48
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920084/2019-48

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 101-
015.250, proferido pela 7a Turma da DRJ01, em 24 de maio de 2018, que julgou julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito
creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Tratam os autos da solicitação de compensação relativa ao PER/DCOMP no
36705.12677.191115.1.3.025683, com base em créditos decorrentes de saldo negativo
de IRPJ, que teria sido apurado no período – 1o. trimestre de 2015 01/01/2015 a
31/03/2015.
Em foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 16 a 22), o qual não
homologou completamente as compensações declaradas, uma vez que não se
reconheceu crédito suficiente para compensar a integralidade dos débitos informados
pelo sujeito passivo, conforme exibido a seguir:

Cientificada dessa decisão em 23/06/2020 (fl. 43), a empresa apresentou, em
23/07/2020, Manifestação de Inconformidade (fl. 7 a 11), na qual alega possuir
retenções (e saldo negativo) suficientes e que não teriam sido consideradas
integralmente.
Entende que sofreu cerceamento de defesa, pois o Despacho Decisório está eivado de
vícios, devendo, in casu, ser decretada sua improcedência e/ou nulidade. Informa que
juntou documentos visando fazer prova do que alega e requer o acolhimento da
manifestação de inconformidade.
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ01 julgou procedente em parte da Manifestação de
Inconformidade e pela homologação em parte dos débitos até o limite do direito creditório aqui
reconhecido que foi de R$ 437.420,47.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920084/2019-48

“(...)
II - DOS FATOS:
Conforme despacho do Resultado do Julgamento proferido pelo Acórdão supracitado,
no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar procedente, em
parte, a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório no
montante de R$ 85.616,43; a título de Saldo Negativo de IRPJ do 1o Trimestre do ano-
calendário de 2015 para ser utilizada na homologação das compensações declaradas até
o limite do crédito reconhecido, ainda que indevidamente, pela competente autoridade
administrativa colegiada da 7a Turma da DRJ/01.
Não obstante, é do interesse e do direito deste contribuinte, reforçar e pleitear a
homologação da integralidade do crédito constituído, no valor de R$ 761.805,18;
comprovadamente, e do saldo negativo do IRPJ no montante de R$ 761.805,18 do 1o
Trimestre do ano-calendário de 2015.
III - DO DIREITO
III.1 - Do princípio do contraditório e ampla defesa O contraditório e a ampla defesa,
como princípio constitucional, está inserido no artigo 5° inciso LV da Constituição
Federal e expressa que "aos litigantes, em processos judiciais ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a nela inerentes". Com base neste princípio, pretende está interessada ratificar e
reforçar os vícios e inobservações que já foram devidamente demonstradas e pleiteadas
em Manifestação de Inconformidade.
Frisa-se que a Contribuinte é Prestadora de Serviços, tendo em sua carteira de clientes, o
percentual aproximado de 90% (noventa por cento), com tomadores de serviços, cujas
pessoas jurídicas são “PÚBLICAS” e, que por esta razão, são obrigadas as retenções de
impostos e contribuições incidentes sobre Notas Fiscais de Serviços, conforme dispõe a
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, em seu
art. 1o e 2o, incisos I, II, III, IV, V e VI, pelo seu Sistema Integrado de Administração
Financeira que impossibilita o pagamento aos Prestadores de Serviços sem as devidas
retenções.
Importante destacar o que reza a SEÇÃO IV do CAPÍTULO III do CTN, do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza em seu parágrafo único do Art. 45, in
verbis:
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
Não obstante, no CAPÍTULO IV do CTN sobre o Sujeito Passivo SEÇÃO I
Disposições Gerais Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
É bastante claro, que o Art. 121 determina que o “Sujeito Passivo” da obrigação
principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
No parágrafo único do mesmo artigo, a Lei faz referência a duas qualidades do “Sujeito
Passivo”: O Contribuinte e o Responsável, in verbis:
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920084/2019-48

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Ora, a relação pessoal desta Prestadora de Serviços está caracterizada pela ação de
prestar os serviços contratados, mas a relação direta não se pode configurar porque a Lei
estabeleceu ao responsável (TOMADOR DOS SERVIÇOS) a obrigação expressa de
reter e recolher os impostos e contribuições em Nota Fiscal.
Ainda, nesta esteira, o Art. 123 dispões que salvo disposições de LEI EM
CONTRÁRIO, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não pode ser
oposta à Fazenda Pública, para modicar a definição legal do “SUJEITO PASSIVO” das
obrigações tributárias correspondentes, neste caso, isentar a responsabilidade dos Entres
Públicos tomadores de serviços, a responsabilidade pelas devidas retenções e
recolhimentos dos respectivos tributos.
Corroborando esse raciocínio, voltemos a Instrução Normativa da RFB no 1234, DE 11
DE JANEIRO DE 2012, in verbis: (...)
Esquece-se a autoridade julgadora que o sujeito passivo da obrigação tributária de
acordo ao art. 121 do Código Tributário Nacional é a pessoa obrigada ao pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária.
Então, a luz do direito, podemos concluir que o Sujeito Passivo é aquele que detém
capacidade tributária passiva, ou seja, aquele que figura no polo passivo da relação
jurídica tributária, e, por isso, está obrigado ao pagamento do tributo. Neste caso, a
sujeição passiva indireta está correlacionada à responsabilidade tributária, quando
embora não ter praticado o fato gerador, o sujeito passivo é apontado por força de lei,
por razões de política tributária, como obrigado à quitação do tributo, como no caso dos
tomadores de serviços.
Ademais, frisa-se que as notas fiscais de serviços que subsidiariam a Inconformidade
aqui sustentada ficam arquivadas nos sistemas contábeis da contribuinte, bem como é de
inteiro e completo conhecimento da própria RFB através do Sistema de Escrituração
Digital que obrigatoriamente armazena Nota Fiscal por Nota Fiscal, com seus dados que
incluem além dos CNPJs dos tomadores de serviços, também as devidas retenções, que
sustentaram, inclusive, o indevido Despacho Decisório que originou esta ação., assim
como os informes de rendimentos no Ano de Calendário de 2014 dos tomadores, que
corroboram com as retenções das notas fiscais emitidas.
Logo, as produções de provas são aquelas que a própria RFB as têm devidamente
registradas em seus sistemas de escrituração digital, tornando qualquer argumento neste
sentido obsoleto, pois elas já foram apresentadas por ocasião das apresentações das
obrigações acessórias.
Com isso, tanto a autoridade fiscal, quanto a 7a Turma Colegiada da DRJ/01 ao não
homologarem, ou homologarem parcialmente um direito legitimo deste contribuinte que
pagou antecipadamente e inequivocamente pelo Sistema Integrado de Administração
Financeira, impostos e contribuições retidos em suas NFS, fere, no mínimo, o princípio
da capacidade contributiva desta pleiteante.
Ante as retenções nos universos dos percentuais finais de IRPJ sobre o faturamento,
independentes da Forma de Tributação demandarão compensações e neste caso concreto
significativas, visto que o Contribuinte é Tributado pelo Lucro Real, e tal Imposto
somente foi conhecido após o Lucro Líquido Ajustado do período.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920084/2019-48

IV- DO PEDIDO:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da homologação
parcial, espera e requer interessada a homologação total para o fim de assim ser
decidido, ou ainda que seja decretada a INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, pela Contribuinte, afastando o arbitramento, e que seja levada em
consideração os impostos RETIDOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do 1o Trimestre do
ano-calendário de 2015, no valor de R$ 85.6465,43, que, conforme princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Da Discussão do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento integral do direito
creditório, informado no Per/Dcomp no 36705.12677.191115.1.3.025683 referente ao no valor
remanescente de R$ 85.6465,43 (1o Trimestre do ano-calendário de 2015.
Sobre a questão, assim decidiu a DRJ:
“(...)
PRELIMINAR DE NULIDADE –
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A interessada entende que o Despacho Decisório está eivado de vícios, devendo, in
casu, ser decretada sua improcedência e/ou nulidade, pois houve cerceamento do seu
direito de defesa. Argumenta que “as notas fiscais de serviços que subsidiarão a
Inconformidade aqui sustentada ficam custodiadas nas dependências do Contribuinte e
que maiores esclarecimentos poderiam ter sido solicitados por aquele Sra. Fiscal, sem
quaisquer embaraços, assim como os informes de rendimentos”. Contudo, não assiste
razão à contribuinte.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920084/2019-48

Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa do inciso LV, art. 5o,
da Constituição Federal, tem-se como dispositivo legal aplicável no âmbito da
Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a respeito do
processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso. Consoante o art. 14, do
Decreto no 70.235, de 1972, a fase processual da relação fisco- contribuinte, inicia-se
com a impugnação tempestiva da exigência e se caracteriza pelo conflito de
interesses submetido à Administração Tributária.
A análise do PER/DCOMP, que trata da verificação de informações prestadas pela
própria contribuinte, não inicia fase litigiosa do processo administrativo fiscal, de
forma que não há que se falar em cerceamento de defesa neste ato.
Ainda não se evidencia preterição do direito de defesa do contribuinte, uma vez que a
empresa foi regularmente cientificada do Despacho Decisório e, inclusive,
tempestivamente apresentou sua defesa combatendo os pontos que julga serem o motivo
da não homologação do PER/DCOMP.
Cabe também esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses
de nulidade são taxativamente previstas nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972: (...)
Portanto, a declaração de nulidade somente pode ser suscitada em caso de lavratura por
pessoa incompetente. Possíveis irregularidades, incorreções e omissões cometidas na
decisão não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
MÉRITO
No caso em exame, verifica-se que a contribuinte litigante argumenta possuir Retenções
na Fonte no valor de R$ R$ 761.805,18. Refere-se ao fato de que esses valores estariam
demonstrados nas Notas Fiscais de Serviço ou nos Comprovantes de Rendimento. Em
nenhum caso anexa tais documentos ao processo. Tampouco aduz outros elementos de
prova, e.g. demonstrações contábeis, extratos bancários conciliados com as notas
fiscais, etc.
Não obstante a insuficiência de material probatório apresentado pela contribuinte, e em
linha com a busca da verdade material, foram efetuadas buscas nos sistemas
informatizados da RFB, em especial no sistema DIRF, onde as retenções são declaradas
pelas fontes pagadoras. De acordo com o relatório anexado às fls. 64/69, o montante de
IRPJ retido na fonte para o 1o. trimestre de 2015 01/01/2015 a 31/03/2015, foi de R$
676.188,75 (aplicou-se as proporcionalidades referentes ao tributo) Novamente, note-se
que a DIRF traz retenções de parte do que é alegado pela contribuinte, contudo, sobre a
parte não declarada, nenhum outro elemento é trazido aos autos: comprovantes de
rendimento, notas fiscais etc. Embora a Súmula CARF no 143 esclareça que a prova do
IRRF não se faz apenas pelo comprovante de rendimentos, os acórdãos precedentes que
dão origem à Súmula mantém a necessidade de prova, e.g. ementa do Acórdão9101-
003.437 (grifo nosso):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
IRPJ GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920084/2019-48

por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Portanto, não há como determinar a certeza e liquidez para a parcela não declarada em
DIRF, restando reconhecer o direito sobre R$ 676.188,75.
Como o Despacho Decisório já reconhecera retenções no valor de R$ 238.768,28, resta
crédito disponível no valor de R$ 437.420,47.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920084/2019-48

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920084/2019-48

Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920084/2019-48

Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, ou as encaminhe com erros como no caso em tela, o beneficiário do pagamento, e que
teve as retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e
um dever da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Desta forma, deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida e
apresentado, nos termos da Súmula CARF 143, quaisquer meios de prova para demonstrar as
retenções que deram sustentação à formação do crédito reivindicado. Contudo, assim não agiu a
Recorrente, mesmo tendo a DRJ sido explícita quanto a esta necessidade. Assim sendo, em
convergência com o exposto na decisão em primeira instância, entendo que não há como acatar
as razões recursais da Recorrente.
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado. Contudo, a Recorrente não apresentou qualquer prova
por ocasião de seu recurso.
Ora, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, o que não foi feito.
Logo, não há como acolher o pleito da Recorrente.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.789 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.920084/2019-48

Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 103
DF CARF MF
Original